Tribunal: TJBA
Processo: 0060939-79.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0060939-79.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIAZINHA DIAS ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIRA LIMA ANDRADE

APELADO: CLECIA MEIRELLES MATOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN

ACORDÃO

E M E N T A: APELAÇÕES CÍVEIS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO CONJUNTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL – COISA JULGADA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – SENTENÇAS MANTIDAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O magistrado de primeiro grau cumpriu integralmente a determinação contida em acórdão anterior deste Tribunal de Justiça, anulando a sentença dos embargos à execução (convertidos em impugnação ao cumprimento de sentença) e reapreciando todas as alegações de nulidade processual formuladas pelos Apelantes.

2. A tese de nulidade da intimação do advogado substabelecido foi devidamente refutada, tendo sido reconhecido que o causídico foi regularmente intimado e teve ciência dos atos processuais, o que afasta qualquer vício de procedimento.

3. O reconhecimento da coisa julgada quanto à matéria impede a rediscussão da alegada nulidade, nos termos do artigo 502 do CPC.

4. Apelações não providas, mantendo-se as sentenças recorridas em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n. 0060939-79.2010.8.05.0001 e n. 0328931-58.2019.8.05.0001 sendo Apelantes MARIAZINHA DIAS ARAUJO, ROBERTA ARAUJO MATOS e ROBERTO ARAUJO MATOS e Apelados MARIA CONCEIÇÃO MEIRELLES MATOS, CLECIA MEIRELLES MATOS, RAIMUNDA NONATO MEIRELLES MATOS e ELSON MEIRELLES MATOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.